Tribunal: TCU
Processo: 025.876/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra o Município de Poção de Pedras/MA, em razão da inserção de informações inverídicas nos sistemas do SUS, tornando-o elegível ao recebimento indevido de recursos da Saúde, por meio de emendas parlamentares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) contra o Município de Poção de Pedras/MA, em razão da inserção de informações inverídicas nos sistemas do Sistema Unificado de Saúde (SUS), tornando-o elegível ao recebimento indevido de recursos da saúde, por meio de emendas parlamentares. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 1o, 12, §§ 1o, 2o e 3o, e 26 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 157, 202, §§ 2o ao 5o, e 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, contado a partir da ciência deste acórdão, para que o Município de Poção de Pedras/MA restitua aos cofres do Fundo Nacional de Saúde as quantias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente apartir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/10/2021 835.420,21 29/6/2022 4.013.992,29 9.2. informar ao ente municipal que: 9.2.1. o recolhimento tempestivo da dívida sanará o processo e implicará o julgamento das contas pela regularidade com ressalvas; 9.2.2. a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.3. orientar a AudTCE a identificar os gestores municipais responsáveis pelo cometimento da irregularidade apontada neste processo e realizar sua audiência, alertando-os da possibilidade de serem apenados com as sanções previstas nos arts. 58 e 60 da Lei 8.443/1992.